Tribunal: STF
Processo: AI 113949
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-11-25
Data de publicação: 1988-11-25

Ementa:
Recurso  extraordinário.  Ação  submetida   a   procedimento
sumarissimo. Alegação de  ofensa  ao  art. 153,  par. 1.,  da  Emenda
Constitucional n. 1, de 1969. Falta de prequestionamento. Sumulas 282
e 356. De qualquer  sorte,  não  caberia  o  recurso  extraordinário,
porque a demanda foi dirimida, a  luz  das  provas  e  discussão  dos
fatos. Incidiria a Súmula 279. Agravo desprovido.